Tribunal: TJPA
Processo: 0809570-83.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809570-83.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: AURICELIA TAVARES PEREIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS.

PROFESSOR E AGENTE ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO

1.

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é a concessão de segurança para suspensão dos efeitos do ato que a demitiu na esfera estadual pelo acúmulo indevido de cargos e pelo retorno do pagamento de sua remuneração.

2.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que para fins de acumulação do cargo de professor com outro técnico ou científico, os cargos técnicos ou científicos considerados são aqueles que para o seu regular preenchimento exigem formação em nível superior ou formação técnica especializada, de maneira que não basta ter a nomenclatura de “técnico” para que seja aplicada a exceção.

3.

Dito isto, verifico que os cargos ocupados pela impetrante junto ao Município de Belém, qual seja PROFESSOR PEDAGÓGICO MAG. 01, SUBGRUPO I DO GRUPO MAGISTÉRIO, e junto ao Estado do Pará, ESCREVENTE DATILÓGRAFO REFERÊNCIA III, reclassificado como AGENTE ADMINISTRATIVO, não se enquadram na exceção constante no art. 37, XVI, “b”.

4.

A respeito da alegação de prescrição, importante mencionar que atos inconstitucionais são nulos por natureza e, portanto, não são capazes de produzir efeitos jurídicos, como o da prescrição (Súmula 473, STF).

5.

Ausência de direito líquido e certo.
SEGURANÇA DENEGADA.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de lima Pinheiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Auricélia Tavares Pereira em face de ato atribuído ao Governador do Estado do Pará.

A impetrante relata que é servidora inativa do Município de Belém, conforme a Portaria nº 1184/2010-GP/IPAMB de 27/09/2010, tendo ocupado na Secretaria Municipal de Educação o cargo de Professora Pedagógica na Escola Municipal Remigio Fernandez.

Informa que é ex-servidora pública estadual efetiva desde 1982, lotada na Secretaria de Estado de Educação para exercer o cargo de Escrevente/Datilógrafo na Escola de Ensino Fundamental e Médio Honorato Filgueiras, cargo que no ano de 1987 foi classificado como “Agente Administrativo”.

Aduz que em junho/2015 requereu junto à SEDUC concessão de aposentadoria por tempo de serviço, e que em dezembro do mesmo ano foi afastada do trabalho com vencimentos, sem obter resposta do pedido de inativação.

Acontece que em 27/08/2018, foi surpreendida com a publicação do Decreto datado de 03.08.2018, firmado pela autoridade impetrada, que com supedâneo no art. 190, XII, da Lei Estadual 5.810/94, a demitiu do serviço por suposta acumulação indevida de cargos.

Defende a impetrante que a referida acumulação de cargos não se configurou, porque enquanto desempenhou simultaneamente referidos cargos públicos, desenvolveu suas atividades a contento, cumpriu jornadas em horários compatíveis, e não ultrapassou o teto geral de remunerações, o que defende ainda que se coaduna com a exceção prevista na Constituição Federal, além dos cargos tratarem de funções diferentes (professor e cargo técnico).

Sustenta a ilegalidade da demissão, também pela ocorrência da prescrição/decadência administrativa em razão do grande lapso temporal entre a sua admissão e a sua demissão, asseverando que tem direito líquido e certo a acumulação de aposentadoria com fulcro no artigo 11 da EC nº 20/98, eis que a regra do referido dispositivo traz a proibição de cumulação de aposentadorias pelo mesmo regime e, em se tratando de regimes diferentes (SEMEC - serviço público municipal e SEDUC - serviço público estadual), faria jus ao recebimento cumulado dos proventos de aposentadoria de ambos os cargos.

Dessa forma, requereu a concessão de medida liminar para que fossem suspensos os efeitos do ato que a demitiu na esfera estadual e pelo retorno do pagamento de sua remuneração.

Os autos foram distribuídos inicialmente à Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda que concedeu os benefícios da justiça gratuita e indeferiu o pedido liminar, ordenando a notificação à autoridade coatora, a citação do Estado do Pará e, após, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público (Id n° 1226844).

O Estado do Pará apresentou manifestação (Id n° 2162855).

A autoridade impetrada apresentou informações (Id n° 2163033).

O Ministério Público emitiu parecer se pronunciando pela denegação da segurança (Id n° 2205579).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é a concessão de segurança para suspensão dos efeitos do ato que a demitiu na esfera estadual pelo acúmulo indevido de cargos e pelo retorno do pagamento de sua remuneração.

Defende a impetrante que a referida acumulação de cargos não se configurou, porque enquanto desempenhou simultaneamente referidos cargos públicos, desenvolveu suas atividades a contento, cumpriu jornadas em horários compatíveis, e não ultrapassou o teto geral de remunerações, e se coaduna com a exceção prevista na Constituição Federal, além dos cargos tratarem de funções diferentes (professor e cargo técnico).

Sustenta a ilegalidade da demissão, também pela ocorrência da prescrição/decadência administrativa em razão do grande lapso temporal entre a sua admissão e a sua demissão, asseverando que tem direito líquido e certo a acumulação de aposentadoria com fulcro no artigo 11 da EC nº 20/98, eis que a regra do referido dispositivo traz a proibição de cumulação de aposentadorias pelo mesmo regime e, em se tratando de regimes diferentes (SEMEC - serviço público municipal e SEDUC - serviço público estadual), faria jus ao recebimento cumulado dos proventos de aposentadoria de ambos os cargos.

No que se refere ao acúmulo de cargos públicos, a Constituição Federal veda tal situação, embora excepcione à regra as situações abaixo:

Art. 37.

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001).

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que para fins de acumulação do cargo de professor com outro técnico ou científico, os cargos técnicos ou científicos considerados são aqueles que para o seu regular preenchimento exigem formação em nível superior ou formação técnica especializada, de maneira que não basta ter a nomenclatura de “técnico” para que seja aplicada a exceção. Vejamos:

CUMULAÇÃO
ILÍCITA DE APOSENTADORIAS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E TÉCNICO EM POLÍTICAS CULTURAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme consignado pela Corte local, está "evidenciada a impossibilidade de cumulação das aposentadorias outrora percebidas pelo impetrante uma vez que o cargo de técnico em assuntos culturais não possui natureza técnica, pois não demanda formação profissional específica para o respectivo exercício". 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau. 3. É possível verificar que o cargo ocupado pelo recorrente, "Técnico em Políticas Culturais", exige apenas nível médio (fl. 50, e-STJ), não se enquadrando, portanto, na definição acima. 4. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 42392 AC 2013/0118786-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/02/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2015).

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DO CARGO PÚBLICO DE POLICIAL MILITAR COM O DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o cargo público de técnico, que permite a acumulação com o de professor nos termos do art. 37 , XVI , b , da Constituição Federal , é o que exige formação técnica ou científica específica. Não se enquadra como tal o cargo ocupado pelo impetrante, de Policial Militar. 2. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RMS: 32031 AC 2010/0067325-0, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/11/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2011).

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. IMPEDIMENTO PARA A POSSE EM CARGO PÚBLICO SEM QUE, PREVIAMENTE, HOUVESSE A EXONERAÇÃO EM OUTRO CONSIDERADO INACUMULÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT OF MANDAMUS. CUMULAÇÃO DE CARGOS: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E PROFESSORA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA DO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA. 1. Na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário reclama a apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, nesse eito, levar a termo dilação probatória. 2. O writ of mandamus não foi instruído com acervo probatório apto a comprovar a tese de que houve empecilho à posse no cargo de Professora de Português do Estado do Amapá, sem que, previamente, fosse providenciada a exoneração do cargo de Oficial da Polícia Civil daquela Unidade Federativa. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte: "Cargo científico é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano. Cargo técnico é o conjunto de atribuições cuja execução reclama conhecimento específico de uma área do saber." (RMS 7.550/PB, 6.ª Turma, Rel. Min. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, DJ de 02/03/1998.) 4. O cargo de Oficial da Polícia Civil do Estado do Amapá não tem natureza técnica ou científica, de modo que mostra-se inviável sua cumulação com o de Professora daquela Unidade Federativa, na forma prescrita no art. 37 , inciso XVI , alínea b , da Constituição Federal . 5. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e desprovido. (RMS 28.644/AP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011)

Os Tribunais de Justiça corroboram com este entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS ASSISTENTEDE CONDUÇÃO DE VEÍCULO METROFERROVIÁRIO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROFESSOR. NEGATIVA DE POSSE. OPÇÃO ENTRE OS CARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. 1- A acumulação de cargos públicos é vedada na Constituição Federal de 1988, exceto nas exceções taxativamente elencadas no seu próprio texto, contanto haja compatibilidade de horários; 2- O cargo técnico ou científico depende de nível de especialização diferenciado, ou capacidade ou técnica específicos para seu exercício; 3- Embora inegável o grau de zelo e os cuidados na atividade desenvolvida pela parte Agravada, seu bom desempenho não depende de nível de especialização diferenciado, não se configurando, portanto, cargo de natureza técnica a autorizar a cumulação; 4- A indevida acumulação remunerada de cargos ou funções públicas importa em violação à expressa previsão constitucional. (TJE/MG, Relator: Des. Renato Dresch, Julgamento: 02/03/2017, Publicação: 03/03/2017)

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. CUMULAÇÃO DE CARGOS. TÉCNICO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. A COMPATIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS, UM DE TÉCNICO E OUTRO DE PROFESSOR, TRATA-SE DE EXCEÇÃO PREVISTA NO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ITEM B DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 , POIS A REGRA É DA VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE 2 (DOIS) CARGOS PÚBLICOS. O AUTOR OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRETENDE A CUMULAÇÃO DO CARGO COM O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, PORÉM, AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO AUTOR NO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO NÃO SE ENQUADRAM DENTRE AQUELAS CONSIDERADAS COMO INERENTES AO CONCEITO DE CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO, ESTES SIM, OBJETO DE AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA A PRETENDIDA CUMULAÇÃO. À GUISA DE ILUSTRAÇÃO, SEGUE-SE O ENTENDIMENTO ESPOSADO PELA JURISPRUDÊNCIA, NO SEGUINTE JULGADO DO EG. TJDFT, "VERBIS": DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF E TÉCNICO JUDICIÁRIO DO STF. 1. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL VEDA A ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS, EXCETO, DENTRE OUTROS, QUANDO HOUVER COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS, "A DE UM CARGO DE PROFESSOR COM OUTRO DE TÉCNICO OU CIENTÍFICO" (CF, ART. 37, XVI , B). 2. NA ESPÉCIE, O IMPETRANTE ACUMULA DOIS CARGOS: O PRIMEIRO, DE PROFESSOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, 20 HORAS, NO TURNO NOTURNO; O SEGUNDO, DE TÉCNICO JUDICIÁRIO, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ONDE EXERCE AS ATIVIDADES NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO. É CERTO QUE NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIO; CONTUDO, NÃO SE PODE ENQUADRAR O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO DENTRO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 37, XVI, ALÍNEA B, DA CF. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (...) (TJ-DF - ACJ: 20140110325267 DF 0032526-60.2014.8.07.0001, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Data de Julgamento: 15/07/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/07/2014).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E ESCRITURÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO-CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO-OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ NA CONDUTA DO SERVIDOR. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. É possível a acumulação remunerada de um cargo público de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37 , inc. XVI , letra b , da Constituição Federal . 3. O cargo de Escriturário do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais IPSEMG não é técnico ou científico. Pode ser provido por quem completou o ensino fundamental. Por conseguinte, não exige conhecimentos técnicos específicos ou habilitação legal. (...) 6. Recurso ordinário improvido (STJ - RMS: 24643 MG 2007/0172460-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 11/12/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: -DJe 16/02/2009)

Dito isto, verifico que os cargos ocupados pela impetrante junto ao Município de Belém, qual seja PROFESSOR PEDAGÓGICO MAG. 01, SUBGRUPO I DO GRUPO MAGISTÉRIO, e junto ao Estado do Pará, ESCREVENTE DATILÓGRAFO REFERÊNCIA III, reclassificado como AGENTE ADMINISTRATIVO, não se enquadram na exceção constante no art. 37, XVI, “b”.

Dessa forma, considerando que o cargo de professor só é cumulável com outro cargo de professor ou cargo técnico científico e não tendo a impetrante logrado êxito em comprovar que o cargo ocupado no âmbito do Estado enseja hipótese de cargo técnico ou científico, não há que se falar de direito líquido e certo para fins de cumulação de cargos.

A respeito da alegação de prescrição, importante mencionar que atos inconstitucionais são nulos por natureza e, portanto, não são capazes de produzir efeitos jurídicos, como o da prescrição. Nesse sentido:

Súmula 473 do STF:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, em razão da ausência de direito líquido e certo da impetrante (
art. 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009)
.

Sem condenação
ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Exigibilidade do pagamento das custas processuais suspensa em decorrência da concessão de gratuidade de justiça
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2022